Tribunal: CARF
Processo: 10930.724150/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.724150/2012-15
ACÓRDÃO
1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTO FOLHEADOS COM. DE FOLHEADOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte. Não foram apresentados elementos capazes de afastar a
presunção legalmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa PONTO FOLHEADOS COM.
DE FOLHEADOS LTDA - ME contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 786/826), lavrado em
04/12/2012, em que se apurou IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP (Contribuição Patronal
Previdenciária), no valor total de R$ 323.634,91, em face da verificação de omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 612/), como a atividade
econômica da empresa é o comércio, e sendo ela submetida à tributação do Simples Nacional, os
valores mensais de tributos a recolher são apurados mediante aplicação das alíquotas constantes
das tabelas do Anexo I das Leis-Complementares 123/2006 (para o AC 2008) e 128/2008 (para os
AC 2009/2010), sobre as suas receitas brutas mensais.
Como a auditoria apurou omissões de receitas (nos valores constantes da tabela
"DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS - VALORES A TRIBUTAR"), foram recalculados os montantes
mensais de receitas brutas dos últimos 12 meses (conforme a planilha "DEMONSTRATIVO DE
ALTERAÇÃO DA RECEITA BRUTA ACUMULADA DE 12 MESES", às fls. 609/610), para inclusão das
receitas omitidas. Com isso houve majoração de receita bruta acumulada nos 12 últimos meses,
além do aumento de alíquotas na apuração dos tributos no SIMPLES.
A partir da aplicação das alíquotas majoradas sobre as receitas brutas mensais
declaradas pela fiscalizada, constatou-se a ocorrência de insuficiências nos recolhimentos dos
tributos do SIMPLES.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 08/12/2012 (fl. 830), e em
07/01/2013 apresentou impugnação de fls. 833, na qual afirma que são indevidos os lançamentos
apurados; afirma que apresentou documentação hábil à apuração da origem dos depósitos
bancários; aduz que dentre os depósitos, se encontravam valores advindos de empréstimos
bancários realizados através de terceiros, conforme demonstrou a ação fiscal; assevera que,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal pleiteia pelo cancelamento do
débito.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
3
A 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 03-83.542 (fls. 885/901) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao contribuinte
e promover cruzamentos de informações, identificou receitas omitidas e
corretamente apurou o imposto devido.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não
acatáveis.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 02/05/2019 (fls.
943) e, inconformada com a decisão prolatada, em 31/05/2019 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 947/948), onde afirma que a fiscalização considerou todo o volume dos
depósitos existentes nas contas como omissão de receitas, quando na verdade ocorreu
duplicidade de lançamentos/valores que transitavam pelas contas da empresa. Afirma que são
indevidos são os lançamentos apurados e como consequência insubsistente é o auto de infração
lavrado e os débitos lançados em desfavor da recorrente.

É o Relatório.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
4

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra o lançamento apurado com base
nos depósitos bancários, cuja origem não restou comprovada.
Inicialmente, cabe registrar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
5
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Dessa forma, com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte ou
através de terceiros, o Fisco poderá verificar a ocorrência de situações que, em tese,
correspondem ao auferimento de rendimentos tributáveis e, no caso de suspeita de que os
respectivos depósitos representam receita omitida, caberá à Autoridade Fiscal proceder à análise,
de forma individualizada, das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de
depósito ou de investimento, listar os lançamentos suspeitos um a um, e solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores.
Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
6
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.

Nesse contexto, ainda que o objeto da tributação não seja o depósito bancário ou a
aplicação financeira em si considerado, nos termos dispostos no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é
perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito
bancário é considerado uma omissão de receita quando, regularmente intimado, sua origem não
for devidamente comprovada pelo sujeito passivo, conforme previsto em Lei.
Ressalte-se ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento
do RE 855.649, com trânsito em julgado em 21/05/2021, reconheceu a constitucionalidade do
dispositivo legal em questão, no Tema no 842, de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Fixadas essas premissas iniciais, passamos à análise do caso concreto.
A Recorrente afirma que a fiscalização considerou o volume de cheques
depositados em todas as contas como faturamento, e consequentemente os intitulou como
omissão de receita. Assevera a existência de duplicidade de valores, algumas operações inclusive
em triplicidade, em face de cheques que eram depositados e devolvidos, e traz planilha com
valores que foram analisados durante o procedimento fiscal.
Nesse ponto, é importante trazer os fatos ocorridos durante o procedimento fiscal e
que culminaram na exigência tributária.
Após o exame de Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira
(DIMOF) apresentadas por instituições financeiras, constatou-se que a contribuinte apresentou
movimentação bancária bem superior ao montante das suas receitas declaradas.
Nesses termos, após a verificação das discrepâncias, a empresa foi intimada a
apresentar extratos bancários. Assim, diante dos extratos apresentados, a fiscalização realizou
expurgos de créditos sem interesse fiscal, tais como, estornos de débitos, devoluções de cheques
emitidos pela fiscalizada, créditos de valor reduzido, transferências entre contas da própria
fiscalizada, empréstimos, resgates de aplicações financeiras.
Após os expurgos, foram elaboradas planilhas "DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS
ORIGEM A COMPROVAR" e verificado se a empresa havia efetuado a devida escrituração (contábil
ou em livro "Caixa") dos créditos listados nas citadas planilhas, e se os registros permitiam a
identificação dos recursos financeiros que possibilitaram a ocorrência desses créditos. No entanto,
constatou-se que não havia registro dos créditos bancários em questão.
Em face da falta de escrituração dos créditos bancários, e por consequência, a
impossibilidade de verificar a compatibilidade entre créditos bancários e receitas declaradas, foi
lavrado o "Termo de Intimação Fiscal 02" (fls. 50/51), para que o contribuinte comprovasse a
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
7
origem dos recursos financeiros que resultaram nos créditos bancários listados pela fiscalização,
esclarecendo que a falta de atendimento ao solicitado resultaria em lançamento de ofício, por
omissão de receitas, conforme disposição do artigo 42 da Lei 9.430/1996. Foi ainda expedido o
"Termo de Intimação Fiscal no 03", reiterando a solicitação.
Em resposta, a empresa esclareceu que: (i) muito dos valores constantes das
supramencionadas planilhas "DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR" decorriam de
empréstimos bancários contraídos de outras instituições bancárias e de terceiros; (ii) que alguns
valores que pertenciam aos sócios transitaram pelas contas bancárias da empresa; (iii) que a
simples ocorrência de depósitos bancários não pode ser considerada omissão de receitas.
No contexto do que apresentado pela empresa, embora já tivesse procedido
expurgos de créditos identificados nos extratos como decorrentes de empréstimos e, não
obstante a empresa não ter identificado depósitos que seriam decorrentes de recursos dos sócios,
a Autoridade Fiscal buscou verificar se os sócios tinham disponibilidade financeira suficiente para
respaldar o alegado pela contribuinte, porém, além de constatar a não disponibilidade financeira
dos sócios, observou que nas Declarações de Ajuste Anual não havia registro de valores
repassados à fiscalizada.
A Fiscalização ainda expediu o "Termo de Intimação Fiscal - 04" (fls. 63/65), no qual
foi novamente oportunizado à Recorrente a comprovação da origem dos depósitos em questão.
Diante da intimação, a contribuinte informou que cheques
descontados/depositados (e posteriormente devolvidos) teriam sido depositados/redepositados,
resultando em duplicidade de créditos. Referida alegação foi analisada pela fiscalização e acatada.
Conforme se verifica do TVF, foram deduzidos dos valores a tributar, as receitas
declaradas na "DASN" (Declaração Anual do Simples Nacional); os depósitos em cheques
assinalados com a expressão "VALOR A SER EXPURGADO", incluindo os cheques
descontados/depositados (e posteriormente devolvidos) teriam sido depositados/redepositados,
requeridos pela empresa, conforme se destaca às fls. 563/605, além de todos os valores
considerados expurgados pela fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
A planilha apresentada junto com o Recurso Voluntário que apresenta valores que
alega ter duplicidade em face de devoluções de cheques, já foi devidamente analisada e tiveram
seus valores excluídos pela fiscalização, ou por força de expurgos em face de identificação da
origem, ou por ser valor considerado insignificante, ou mesmo por constatação de cheques
descontados/depositados que foram devolvidos, conforme se verifica das fls. 429 e seguintes.
A empresa não trouxe aos autos elementos adicionais, em linguagem de prova, de
indicação dos depósitos que considera como comprovada a origem, até porque sequer
individualiza a sua contraposição à acusação fiscal.
O que se percebe é que a Recorrente traz argumentos genéricos, sem contrapor, de
forma individual, o que considera como valor em discussão, sem verificar todos os expurgos que
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.116 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.724150/2012-15
8
foram realizados pela Fiscalização e que estão refletidos na própria planilha apresentada pela
empresa contribuinte, sem suscitar alegações e trazer comprovações.
Consoante já ressaltado, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, estabelece uma presunção
iuris tantum ou relativa, na medida em que admite prova em contrário por parte do contribuinte,
em que caberia à própria Recorrente trazer documentos hábeis e idôneos relativos à comprovação
da origem dos respectivos depósitos os quais pudessem a afastar referida presunção, o que não
ocorreu no presente caso.
Dessa forma, as alegações dispostas no Recurso Voluntário não devem ser
acolhidas, razão por que deve-se manter a exigência fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1367
DF CARF MF
Original